Tribunal: TJBA
Processo: 8064521-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064521-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMIRES DE SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMITIDA POR TERCEIRO SEM PODERES COMPROVADOS PARA REPRESENTAR O CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANDATO NOS AUTOS. INEFICÁCIA DO ATO. MORA NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. RESTRIÇÃO RENAJUD. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispensar a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio destinatário ou por terceiros, pressupõe, como premissa inafastável, que o ato tenha sido praticado pelo próprio credor fiduciário ou por procurador regularmente constituído, não alcançando a hipótese em que a notificação é emitida por pessoa estranha ao contrato sem qualquer instrumento de mandato que comprove a outorga de poderes para agir em nome do credor. A ausência de procuração ou autorização formal nos autos torna ineficaz a notificação para os fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, independentemente de ter sido enviada ao endereço contratual, pois o vício reside na ilegitimidade do remetente, questão que antecede e não é suprida pela flexibilização formal promovida pelo precedente vinculante. Reconhecida a invalidade da constituição em mora, a restrição RENAJUD imposta sobre o veículo do devedor fiduciante revela-se prematura, desproporcional e sem amparo legal, devendo ser revogada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8064521-26.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante Tamires de Souza Fernandes e como agravado Banco do Brasil S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .